Tribunal: TJPA
Processo: 0804173-72.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804173-72.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELIZABETH FERREIRA DA SILVA NERY

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
CRIME AMBIENTAL. OBJETIVO: PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE CAUTELARES – DECISÃO PROFERIDA PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AFASTANDO O CUMPRIMENTO DE TODAS AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS PELO JUÍZO À PACIENTE (HC 578.219/PA) – HABEAS CORPUS AJUIZADO PERANTE O STJ QUE SE ENCONTRA PENDENTE DE JULGAMENTO – DETERMINAÇÃO JÁ CUMPRIDA PERANTE A PRIMEIRA INSTÂNCIA – CESSAÇÃO DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. PERDA DE OBJETO
.
JULGAMENTO PREJUDICADO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda de objeto,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e um
dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS com pedido de liminar,
impetrado
em
prol
ELIZABETH FERREIRA DA SILVA NERY
,
tendo por coator o
MM
Juízo
de Direito
da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA
.

Aduzem os impetrantes,

que a paciente foi presa em flagrante no dia 13/09/2019 - Proc. Nº
0009302-95.2019.8.14.0010
-
, pela suposta prática dos tipos penais previstos nos arts. 38,
caput
c/c 46,
caput
e 54 da Lei de Crimes Ambientais; e, no dia 14/09/2019, foi homologado o flagrante ilegalmente, porém concedida liberdade provisória mediante pagamento de um salário mínimo a título de fiança e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Dizem ainda, que até a presente data o inquérito não foi concluído (instaurado no dia 13.09.2019), caracterizando excesso de prazo, tendo a defesa peticionado por 02 (duas) vezes a revogação das medidas cautelares, o que não foi reconhecido pelo Juízo, daí o constrangimento ilegal, vez que, embora a paciente
não esteja presa
,
a mesma possui restrições a sua liberdade, desde o dia 14/09/2019
, sem conclusão do

IPL e oferecida a denúncia. Pede ao final, reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante da Paciente e, em consequência, a revogação de todas as medidas cautelares do art. 319 do CPP, impostas.

A liminar foi indeferida pela Desa. Vânia Lúcia Silveira (ID Num 3035281), prestadas as informações de estilo (ID Num 3053578)
, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação

do
writ
(ID Num
3109417
). Os autos vieram a mim, por prevenção (ID Num
3114000)
.

VOTO

Quanto a ilegalidade do flagrante, entendo que, com a homologação do mesmo, e a consequente concessão de liberdade provisória mediante fiança, aos acusados, incluindo a paciente, tal argumentação resta superada.

Passo então a análise do inconformismo relacionado com a revogação das cautelares impostas à paciente, que vem causando-lhe constrangimento, ante a não conclusão do Inquérito Policial, instaurado desde 13.09.2019.

Pois bem. Consta dos autos que foi proferida, em 17.06.2010, r. decisão pelo C.
Superior Tribunal de Justiça
(HC 578.219/PA),
deferindo a liminar,
para afastar, até o julgamento final do citado
writ
, a exigência de cumprimento de
todas
as medidas cautelares impostas à paciente, assegurando-lhe o direito de responder ao processo em liberdade se por outro motivo não estiver presa, inclusive, ao coinvestigado GEORGE CLODOALDO SILVA GUIMARÃES, que encontra-se na mesma situação fático-processual que ELIZABETH, motivo pelo qual,
de ofício, estendeu a ele os efeitos da decisão
, nos termos do art. 580 do CPP (
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 17.06.2020 (fls. 117/115-ID Num 3222216).

Diante da r. decisão proferida pelo C. STJ, o Juízo impetrado determinou o cumprimento do
decisum
, conforme se extrai da consulta ao processo de origem, no site do TJ/PA.

Lado outro, em consulta processual realizada no sítio eletrônico do C. Superior Tribunal de Justiça, verificou-se que o
habeas corpus
nº 578.219/PA encontra-se pendente de julgamento.

Assim, diante da determinação exarada pela C. Superior Instância, e considerando-se não haver qualquer ressalva na r. decisão monocrática prolatada pelo E. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
com relação ao objeto do
writ
impetrado perante esta Corte Estadual, conclui-se pela
perda de objeto do presente feito
.

Com efeito, não mais subsiste o alegado constrangimento ilegal, visto que o MM Juízo
a quo
já cumpriu a determinação exarada pelo C. STJ.

ANTE O EXPOSTO, PELO MEU VOTO,
JULGO PREJUDICADA A ORDEM POR PERDA DE OBJETO.

Belém-PA,
21
de
setembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 22/09/2020